Tribunal: TJBA
Processo: 0014408-57.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014408-57.2008.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS POPOKA LTDA Advogado(s): FABIO GRACIOLI FAVARO, NATALIA PORTO SILVA PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou apelação cível em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de retenção e perecimento de mercadorias, tendo o Colegiado analisado os pressupostos da responsabilidade civil e mantido o entendimento firmado no julgamento do recurso. 2 - Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e evidenciado que a pretensão da embargante consiste em rediscutir matéria já apreciada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, sendo certo que o prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0014408-57.2008.8.05.0274, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.